Tribunal: STF
Processo: RE 92265
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Recurso extraordinário. Legitimidade do Ministério Público para recorrer contra decisão que tenha acolhido postulação sua. Precedente: HC 50.103 (RTJ 63/59). 
II - Prescrição retroativa. Não alcança o período compreendido entre o fato criminoso e o recebimento da denúncia. Precedentes: HC 55.367, RHC 55.887, RREE Cr 89.902, 91.210, 91.312.
III - Recurso Extraordinário conhecido e provido para, cassando o acórdão recorrido na parte que decretou a extinção da punibilidade pela prescrição, determinar, no pertinente ao delito previsto no art. 177, § 1º, II e III, do Código Penal, aprecie o Egrégio Tribunal a quo o pedido de absolvição formulado pelo réu e o decida como entender de direito.